Tribunal: STF
Processo: Pet 8740
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA-CRIME. MANIFESTAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. ILEGITIMADADE ATIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é consolidada no sentido de que é irrecorrível a decisão judicial que, acolhendo parecer do Ministério Público no sentido de que não há elementos mínimos de prova de ocorrência dos crimes noticiados, determina arquivamento de notícia-crime.



    2. Não se ignora, ademais, a flagrante ilegitimidade ativa ad causam do ora agravante, não havendo para ele interesse subjetivo a ser tutelado. Precedente do Plenário (Pet 4173 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2008).



    3. Agravo regimental não conhecido.